Tribunal: STF
Processo: RE 164282
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: Percentual de corrreção monetária. Índice de 70,28%
para janeiro de 1989.
          - Para se chegar ao exame da alegação de ofensa aos artigos
2º  e  5º,  II,  da  Constituição  Federal,  ter-se-ia  de  examinar,
previamente,  a legislação federal em  causa, o que implica dizer que
as pretendidas violações são reflexas ou indiretas, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
          Recurso extraordinário não conhecido.